Tribunal: TJDFT
Processo: 0707805-16.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRELIMINAR. NULIDADE. ART. 481 DO CPP. FATO ESSENCIAL PARA O JULGAMENTO DA CAUSA. DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PARTICIPAÇÃO DE UMA TERCEIRA PESSOA. SUPOSTAMENTE RESPONSÁVEL PELO GOLPE FATAL NA VÍTIMA. DISSOLUÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. NULIDADE RECONHECIDA. NOVO JULGAMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
1. Nos termos do art. 481 do CPP, se a verificação de qualquer fato, reconhecida como essencial para o julgamento da causa, não puder ser realizada imediatamente, o juiz presidente dissolverá o Conselho, ordenando a realização das diligências entendidas necessárias.
2. No caso, tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial, o réu afirmou que desferiu apenas um golpe de faca contra o pescoço da vítima. Na primeira fase do júri e perante o Conselho de Sentença, afirmou que a esposa da vítima tomou a faca de sua mão e golpeou a vítima pelas costas, enquanto o ofendido estava sobre o acusado. O laudo pericial concluiu que a causa da morte do ofendido foi a lesão produzida na região abdominal por ação de instrumento perfurocortante. Durante o intervalo da sessão, o representante do Ministério Público informalmente tomou conhecimento de que no aparelho celular da vítima havia um registro de áudio, no qual o ofendido e sua esposa discutiam a respeito de uma dívida decorrente do divórcio do casal, e que a esposa do ofendido teria proferido ameaças de morte contra ele. Em razão disso, o Ministério Público requereu a dissolução do conselho de sentença e o consequente adiamento do julgamento, o que foi indeferido pelo MM. Juiz Presidente.
3. Constatado serem de extrema relevância as informações levadas ao conhecimento do d. Promotor de Justiça, o Juiz Presidente deveria ter dissolvido o Conselho de Sentença, consoante o disposto no art. 481 do Código de Processo Penal, e ordenado a realização das diligência necessárias para a correta elucidação da dinâmica delitiva.
4. Apelação conhecida e provida para reconhecer a nulidade posterior à sentença de pronúncia e determinar a submissão do acusado a novo julgamento.